Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002193-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: P A ALIMENTOS LTDA
À redistribuição, porquanto a competência para exame da matéria é, Regimentalmente, reservada a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo (art. 21-A, II, "a" do RI/TJMT).
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges